Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Apelação Cível. Fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. Dano moral.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente com câncer.

2. A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada no valor pedido (R$ 20.000,00), pois compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários sucumbenciais fixados em vista do proveito econômico obtido pela parte.